Tribunal: TJMT
Processo: 1057231-45.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057231-45.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL MESSIAS PEREIRA - CPF: 031.053.548-40 (RECORRENTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno em Recurso Inominado no
1057231-45.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: MANOEL MESSIAS PEREIRA.

Agravada: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/05/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO INOMINADO - DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO - RECURSO INOMINADO - AUTO DE INFRAÇÃO - RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DO ETILÔMETRO - APLICAÇÃO DO ART. 165-A DO CTB - PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Cuida-se de agravo interno interposto por Manoel Messias Pereira contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência, mantendo a penalidade imposta pelo Auto de Infração DT002U233B, lavrado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso (SINFRA), em razão da recusa do recorrente em submeter-se ao teste do etilômetro, nos termos do artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

3.

Importa destacar que a infração prevista no artigo 165-A do CTB possui natureza administrativa autônoma, sendo suficiente a recusa à submissão ao teste do etilômetro para a aplicação da penalidade.

4.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.079, consolidou o entendimento de que a imposição das sanções administrativas ao condutor que se recusa a realizar o teste do etilômetro não viola a Constituição Federal, sendo válida independentemente da comprovação da embriaguez por outros meios.

5.

No caso concreto, o auto de infração impugnado não apresenta qualquer irregularidade formal ou material, gozando da presunção de veracidade e legalidade dos atos administrativos.

6.

Ademais, a alegação de que o recorrente não apresentava sinais de embriaguez não afasta a tipificação da infração, uma vez que o legislador optou por punir a simples recusa, independentemente da constatação de alteração da capacidade psicomotora.

7.

Oportuno mencionar que o artigo 277, § 3o, na redação conferida pela Lei n.o 11.705/2008, determina a aplicação das mesmas penalidades e restrições administrativas previstas no artigo 165 ao condutor que se recusar a se submeter a testes de alcoolemia, exames clínicos, perícia ou outro exame que, por meios técnicos ou científicos, em aparelhos homologados pelo CONTRAN, permitam certificar seu estado.

8.

Como se observa, a recusa em submeter-se ao teste do bafômetro configura infração gravíssima. É válida a autuação administrativa do condutor que se recusa a realizar o teste do etilômetro, nos termos do artigo 277, § 3o, c/c o artigo 165 do CTB, atualmente tipificada no artigo 165-A (introduzido pela Lei n.o 13.281/2016), constituindo infração autônoma de simples recusa, sendo desnecessária a constatação de sinais, indícios ou suspeita de embriaguez.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - NOTIFICAÇÃO POSTADA PARA O ENDEREÇO REGISTRADO PERANTE O DETRAN - DENTRO DO PRAZO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMOU A SENTENÇA - PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil a Autarquia Municipal é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização da autarquia municipal.

4. O Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seu 280: “Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará”, especialmente no inciso VI: “assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração.

5. No que concerne ao julgamento das autuações e penalidades a Lei n° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) disciplina em seu artigo 281: “A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. § 1o O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente: I - se considerado inconsistente ou irregular; II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação. § 2o O prazo para expedição da notificação da autuação referente às penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação será contado a partir da data da instauração do processo destinado à aplicação dessas penalidades”, bem como em seu artigo 282: “Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade. § 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa em recebê-la será considerada válida para todos os efeitos”.

6. Nesse viés, vem, a Resolução CONTRAN no 844/2021 (Altera a Resolução CONTRAN no 723, de 6 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como sobre o curso preventivo de reciclagem).

7. Por fim, o artigo 123, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual”, bem como o artigo 271, §7o, da Lei n° 9.503/1997 prevê que: “A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos”.

8. Com fundamentos supramencionados foi efetivado o Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, conforme o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 assegura: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” e o artigo 7o do Código de Processual Civil, transcrito: “É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

9. Assim, a decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, julgou improcedentes os pedidos inaugurais, sob os argumentos, “in verbis”: “6. Em relação à infração de trânsito impugnada, verifica-se que o reclamante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório para comprovar a existência de vícios do ato administrativo, razão pela qual presume-se a regularidade do ato pelo agente público que aplicou a penalidade. 7. Em contrapartida, o recorrente colacionou no id. 210883330, extratos contendo as postagens das notificações dentro do prazo de 30 (trinta) dias previstos na legislação. 8. Com efeito, em observância ao princípio insculpido no art. 5o, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que faz necessário a autoridade de trânsito expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 9. Além disso, convém destacar que não é necessário que seja demonstrada a entrega pessoal da notificação, bastando que o órgão que fez a autuação demonstre a sua expedição, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, para que se tenha como preenchido o requisito legal, previsto no artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil, o que foi observado no caso vertente. 10. Nesse sentido, saliente-se que o recorrente demonstrou que as notificações acerca da infração por ele aplicada foram remetidas ao endereço cadastrado pelo reclamante no sistema do DETRAN, tudo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro e da Resolução CONTRAN no 182/05. 11. Oportuno ressaltar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considerar-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7o, e 282 § 1o, c/c o art. 123, § 2o, do Código de Trânsito)”.

10. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno (id. 223146675). Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões no prazo legal (certidão de id. 228492185).

11. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

12. As provas e a fundamentação trazidas em sede recursal foram devidamente analisadas, não merecendo reparo a decisão monocrática atacada.

13. Comungando desse mesmo entendimento, vem, os Egrégios Tribunais de Justiças dos Estados do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul, respectivamente, transcritos: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ÓBICE A RENOVAÇÃO DA CNH – ATO ILEGAL – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MULTA DE TRÂNSITO – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - OCORRÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO DA PARTE INFRATORA – SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA (N.U 0025456-26.2012.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017); E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR – NOTIFICAÇÕES DA AUTUAÇÃO E DO PROCEDIMENTO EFETIVADAS – DIREITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-MS - AC: 08090593920188120001 MS 0809059-39.2018.8.12.0001, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 12/11/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/11/2020, grifos nossos); CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA DE TRÂNSITO. OBSERVAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL (TJ-RS - AC: 70037226099 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 21/07/2010, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2010, grifos nossos).

14. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E INFRAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. RECURSO IMPROVIDO (N.U 1012940-49.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024, grifos nossos).

15.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

16. Nesse viés, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

17.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

18. Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante (parte reclamante) ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

19.

É como voto.”
(N.U 1017007-57.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024).

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. MULTA DE TRÂNSITO. RECUSA DO MOTORISTA EM REALIZAR O TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ARTIGO 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO.

NOTIFICAÇÃO COMPROVADA.

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, assim, para que seja possível a desconstituição da penalidade imposta diante da prática de infração administrativa no trânsito, exige-se a prova inequívoca da ilegalidade do ato, não bastando, por si só, a simples negativa para que enseje a sua anulação.

3. O Reclamante, ora Recorrente, visa anular o Auto de Infração de Trânsito DETRAN-DTN0011202, referente à infração tipificada pelo art. 165-A do CTB, cometida no dia 24/10/2021, em Cuiabá-MT.

4. Eis o que dispõe o artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277: (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016)(Vigência)

Infração - gravíssima; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270. (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses (Incluído pela Lei no 13.281, de 2016) (Vigência)

5. Quanto às notificações, é necessário que o suposto infrator, antes da imposição da penalidade, seja notificado para apresentação de defesa prévia, em consonância com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, Súmula n.o 312, in verbis: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

6. Quando o auto é lavrado no momento do cometimento da infração, a autuação vale como primeira notificação, desde que colhida à assinatura do infrator. Caso o condutor não assine, por recusar-se, como ocorreu no presente caso, à autoridade de trânsito deverá obedecer ao procedimento previsto no artigo 282 e seu § 3o do CTB, que determina o encaminhamento da notificação, por remessa postal ou por qualquer outro meio que assegure a ciência da imposição da penalidade, ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento.

7. No presente caso, em que pese o reclamante alegar a nulidade do auto de infração, sob o fundamento de que não teria sido notificado, tal fundamento não merece prosperar, primeiro porque o órgão de trânsito comprovou que encaminhou por correio as notificações tanto de autuação como de penalidade, conforme documentos juntados na contestação e na própria petição inicial, onde se vê as datas de emissão e de postagem das notificações. Segundo, porque o autor protocolou tempestivamente defesa na Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI, n. 2022/16903, indeferido em 04/11/2022.

8. Cabe ainda ressaltar que não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal, o que ocorreu no caso em análise.

9. Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial:

Apelação cível - Mandado de segurança - Multas de trânsito e pontuação - Pretensão à anulação de processo instaurado pelo DETRAN objetivando a suspensão do direito de dirigir - Multas expedidas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) - Ilegitimidade passiva - Detran não possui legitimidade para anulação de multa - A notificação da autuação por infração à legislação de trânsito e a notificação de imposição da penalidade de multa foram encaminhadas a endereço do proprietário do veículo, possibilitando a apresentação de recurso pelo interessado - Desnecessário seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a sua protocolização para que se tenha como preenchido o requisito legal - Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 10058667620168260077 SP 1005866-76.2016.8.26.0077, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento: 18/09/2017, 13a Câmara Extraordinária de Direito Público, Data de Publicação: 19/09/2017)

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO. MULTA. NOTIFICAÇÃO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. No procedimento de aplicação da multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas oportunidades. A primeira é a notificação da autuação, que oportunizará a apresentação da chamada 'defesa prévia', devendo ser expedida no prazo de 30 (trinta) dias a partir da ocorrência da infração. A outra notificação é da aplicação da penalidade, após o julgamento da consistência do auto de infração de trânsito, forte nos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, bem assim na Súmula no 312 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Hipótese em que cumpridas as determinações da legislação de regência, não havendo falar em vício ou cerceamento de defesa justificador de nulidade.

3. Os elementos dos autos são insuficientes para comprovar a alienação do veículo em data anterior à infração de trânsito, devendo ser mantida a responsabilidade pelo cometimento da infração à parte autora, bem como as consequências advindas da autuação.

4. Apelação desprovida.

(TRF-4 - AC: 50574480420184047100, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 06/04/2022, QUARTA TURMA)

ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AR - AVISO DE RECEBIMENTO. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. STJ. CARTA DIGITAL.

1. A necessidade de dupla notificação está sumulada no verbete 312 do STJ. No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro não impõe que as notificações sejam acompanhadas de Aviso de Recebimento. A interpretação dos artigos 280, 281 e 282 do CTB aponta que basta a comprovação de envio de notificação, sendo válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, bastando a comprovação do envio.

2. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade.

3. No caso, a carta digital cumpriu as exigências conforme o precedente do STJ no pedido de uniformização de interpretação de lei no 372, primeira seção, DJE de 27/03/2020.

(TRF4, AC 5074848-94.2019.4.04.7100, Terceira Turma, Relatora Marga Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 25-8-2020)

10. Nesse sentido decidiu o Ministro Sérgio Kukina no julgamento do AREsp 974098: "Ao contrário do que é sustentado pelo autor, não é necessário que seja demonstrada a efetiva e cabal entrega da notificação, bastando que o órgão que faz a autuação demonstre a protocolização da notificação, para que se tenha como preenchido o requisito legal" (Data da Publicação 30/04/18).

11. Quanto a alegação de nulidade do julgamento do recurso perante a JARI, sob a alegação de que o servidor que exerce o cargo de “diretor de veículos” não pode ser membro da JARI, deve ser rejeitada, posto que não há qualquer impedimento na Resolução

do CONTRAN n. 357 de 02/08/2010, a qual estabelece diretrizes para a elaboração do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações – JARI. Eis o que dispõe o artigo 4o da citada Resolução:

12.

Por fim, quando a alegação no sentido de que os membros da JARI não podem ter inscrição ativa junto a OAB, não há qualquer prova de que os citados membros estão exercendo a advocacia. E, caso estivessem, tal situação não ensejaria a nulidade do julgamento do recurso, mas poderia ser adotada as medidas cabíveis pela entidade de classe.

13. As provas juntadas nos autos possibilitam concluir a lisura do procedimento administrativo e da sanção imposta ao Recorrente, não havendo que se falar em irregularidade da infração, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

14. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.”
(N.U 1040806-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

“EMENTA

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO (BAFÔMETRO). ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREVISÃO EXPRESSA DA INFRAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NEMO TENETUR SE DETEGERE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal: anular o auto de infração no MTA0414290.

Autor que conduzia o veículo e se recusa ao teste do etilômetro (bafômetro). Fato incontroverso.

Proteção constitucional que diz respeito apenas ao direito ao silêncio, e não abrange a realização (ou a recusa em participar) de outros meios de prova - desde que, evidentemente, não viole outras garantias legais e constitucionais. A recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia, portanto, não constitui exercício de qualquer direito, mas, ao revés, caracteriza a violação de uma regra de dever. Dissociação entre o aspecto penal e o administrativo. Não conexão entre ambos, de forma necessária.

O art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro prevê expressamente a suspensão do direito de dirigir por 12 meses e multa em razão da recusa à realização do teste.

Recurso conhecido e desprovido.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, suspenso em razão da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.”
(N.U 1000397-32.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

10.

Com efeito, não há fundamento jurídico para o reconhecimento da nulidade do auto de infração.

11.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

12.

Agravo interno não provido.

13.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025